Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição, quando a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. A existência de ações penais em andamento, ainda que em fase recursal, não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes STF e STJ.
5. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso ministerial. Parcialmente provido o recurso da Defesa.